Tribunal: TJES
Processo: 5000140-76.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-76.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANDERSON PEREIRA PECANHA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ART. 290 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de ANDERSON PEREIRA PEÇANHA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das despesas de diligência de oficial de justiça. O exequente sustentou a nulidade da sentença ao argumento de que postulou a adoção de medidas executivas eletrônicas e que não houve prévia intimação pessoal para configuração do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento de despesas de diligência de oficial de justiça autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 290 do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas relativas ao transporte de oficiais de justiça nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 190 do STJ, sendo tais verbas classificadas como despesas processuais, distintas das custas processuais das quais o ente público é isento por força do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

4. O art. 290 do CPC restringe-se às hipóteses de ausência de recolhimento de custas e despesas iniciais indispensáveis ao ingresso da demanda, não alcançando despesas referentes a atos processuais subsequentes, como diligências de oficial de justiça.

5. A ausência de adiantamento de despesas para cumprimento de diligências configura, em tese, hipótese de paralisação do feito por ausência de impulsionamento processual, subsumindo-se ao abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

6. A extinção do processo por abandono da causa exige a observância obrigatória do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

7. Em relação à Fazenda Pública, a intimação pessoal deve ser dirigida ao representante judicial do ente público, por meio eletrônico, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono.

8. A mera intimação do Município para recolhimento de despesas processuais, com referência genérica ao art. 290 do CPC, sem advertência específica quanto ao abandono da causa, viola o devido processo legal e impede a extinção válida da execução fiscal.

9. A ausência de intimação pessoal específica da Fazenda Pública caracteriza vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas relativas ao transporte de oficiais de justiça nas execuções fiscais, conforme a Súmula 190 do STJ.

2. O não recolhimento de despesas processuais referentes a diligências posteriores ao ajuizamento não autoriza o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

3. A paralisação da execução fiscal por ausência de impulsionamento processual configura, em tese, hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

4. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com observância do art. 485, § 1º, do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal específica da Fazenda Pública para suprir a falta processual configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, 290, 485, III, IV e § 1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.09.2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010; TJES, Apelação Cível nº 50017695720188080024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra
ANDERSON PEREIRA PEÇANHA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição com amparo nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça.

Sem condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais na origem, ante a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo à análise do mérito, adiantando que a r. sentença combatida padece de manifesto
error in procedendo
, merecendo ser integralmente cassada.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída nos idos de 2017, visando à satisfação de créditos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa. Após regular citação do executado efetuada em 2022 e diante do não pagamento voluntário do débito, o exequente peticionou em setembro de 2024 requerendo a atualização do crédito e o acionamento de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial de caráter eminentemente virtual, tais como o SISBAJUD ("teimosinha"), RENAJUD e SNIPER.

Nada obstante os requerimentos de atos executórios eletrônicos formulados pelo credor, o magistrado de primeiro grau, por meio do despacho de ID 18814850, intimou o Município para realizar o recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça, sob as penas do art. 290 do CPC. Diante da inércia do exequente, sobreveio a r. sentença extintiva ora objada, que cancelou a distribuição do feito.

Pois bem. É cediço e pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 190, que
"na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça"
.

Ademais, esta Relatoria possui entendimento firmado no sentido de que tais verbas possuem natureza de despesas processuais, não se confundindo com as custas processuais e taxas judiciárias das quais o Ente Público é isento por força do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 (LEF):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ).

4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, § 1º, do CPC .
5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito . 3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ocorre que a celeuma reside nas consequências jurídicas decorrentes do não recolhimento da referida verba de locomoção.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção no art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição caso a parte não realize o pagamento das custas e despesas
de ingresso
. Todavia, as despesas com o transporte de oficiais de justiça para a prática de atos processuais subsequentes ao ajuizamento não possuem natureza de taxa de ingresso ou pressuposto de constituição da relação processual, mas de ato de impulso oficial.

Nesse diapasão, a eventual inércia da Fazenda Pública em adiantar o numerário para o cumprimento de mandados configura, em tese, hipótese de paralisação do feito por falta de impulsionamento, a qual se subsume estritamente ao tipo legal do
abandono da causa
, previsto no artigo 485, inciso III, do CPC, e não à ausência de pressuposto processual (art. 485, IV) ou cancelamento de distribuição.

Fixada tal premissa, para que se opere validamente a extinção do processo por abandono da causa, faz-se indispensável o estrito cumprimento do rito impositivo esculpido no § 1º do artigo 485 do CPC, que determina:
"
Sendo o caso dos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
. Trata-se de condição objetiva e formal insuperável.

Em se tratando da Fazenda Pública, tal intimação deve ocorrer por meio eletrônico, de forma pessoal, dirigida ao seu representante judicial com prerrogativa de carga ou remessa (art. 183, § 1º, do CPC e art. 25 da LEF), contendo advertência expressa e inequívoca de que a contumácia ensejará a extinção do feito por abandono.

Na hipótese vertente, o juízo singular limitou-se a intimar o Município na pessoa de seu procurador para o recolhimento da guia sob a genérica cominação do art. 290 do CPC. Não houve a expedição de intimação pessoal específica com o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para suprir a falta sob pena de extinção por abandono, violando-se o devido processo legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é uníssona em reconhecer a nulidade da extinção levada a efeito sem a observância desse comando:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO . INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa.
A propósito: AgInt no REsp n. 1 .828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa . Nesse sentido:AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n . 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Portanto, evidenciado o erro de procedimento decorrente da inadequação da via extintiva (art. 290 do CPC) e da ausência de regular intimação pessoal prévia com a advertência do art. 485, § 1º, do CPC, a cassação da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem são medidas que se impõem.

CONCLUSION

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença combatida em razão do vício de procedimento (
error in procedendo
), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar